Tribunal: TJBA
Processo: 8002788-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002788-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CELIA PEREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DA CAPITAL DO ENTE FEDERADO DEMANDADO (ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. DISTINGUISHING APLICADO A PRECEDENTE QUE TRATA DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL E PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I – Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em execução individual de sentença coletiva, remetendo os autos para o domicílio da parte exequente.

II – Questão em debate:

2. Discute-se se é facultado ao autor a escolha do foro para ajuizamento de cumprimento de decisão judicial.

III – Razões de decidir:

3. A escolha do foro para processar demandas contra o Estado é faculdade do autor, que pode optar pelo foro de seu domicílio ou pela Capital do ente federado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Inaplicabilidade do precedente da Seção Cível de Direito Público, que tratou da distinção de competência entre o Tribunal (originária) e o primeiro grau (funcional/material), não abordando a faculdade de escolha do foro territorial.

I
V – Dispositivo e tese:

6. Decisão agravada reformada para manter a competência da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador.

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002788-25.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANA CELIA PEREIRA DE CARVALHO e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .